Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711072-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA TIMOTEO CAMPELO COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por ANA PAULA TIMÓTEO CAMPELO COSTA em face da r. sentença proferida Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de fornecimento dos fármacos. (ID 60989476). Em suas razões, a autora/apelante alega ser portadora de fibrose pulmonar progressiva e necessitar, por tempo indeterminado, do uso das medicações NINTEDANIBE ou PIRFENIDONA, ambas registradas na ANVISA e não incorporadas ao SUS. Assevera que “os relatórios médicos e as Notas Técnicas do NATJUS anexados aos autos confirmam a adequação e a imprescindibilidade do tratamento pretendido e a sua insubstitutibilidade por alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos, conforme exigido pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ)” “ID 60989478, Pág. 105) Destaca que o relatório do médico especialista justifica a necessidade do imediato fornecimento da medicação. Esclarece que a demora no tratamento promove o risco de agravar o quadro geral de saúde, à qualidade de vida, à deterioração física e mental, aumento do custo do tratamento, diminuição da eficácia e segurança dos resultados que podem ser obtidos, bem como a perda de oportunidade de paralização da doença. Em síntese, aduz que o perigo da demora pode acarretar sequela irreversível, além da possiblidade de a doença progredir, em curto espaço de tempo, evoluindo para o óbito. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, nos termos seguintes (ID 60989478, Pág. 109): b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte apelante, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do tratamento com o medicamento NINTEDANIBE ou com o medicamento PIRFENIDONA, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento poderia ser condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. No caso de inadimplemento obrigacional, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo n. 289) e do STJ (Tema Repetitivo n. 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; Brevemente relatado. DECIDO. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” Denota-se que o d. Juízo Singular indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, sob o fundamento de que ausente a probabilidade do direito, tendo em vista que “O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde”. (ID 90989415) A r. sentença julgou improcedente o pedido após o parecer desfavorável do NATJUS/TJDFT (ID 56870823 e ID 60989442). O NATJUS/TJDFT levou em consideração que a medicação prescrita seria recomendável somente a pacientes com Capacidade Vital Forçada (CVF) igual ou superior a 45% (quarenta e cinco por cento), ao passo que a CVF da apelante é de 41% (quarenta e um por cento), ou seja, diferença de 4% (quatro por cento), manifestando não favorável à demanda. (ID 60989442) A nota técnica conclui que (ID 60989442): "As agências de avaliação de tecnologia em saúde dos governos canadense e australiano (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health e Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, respectivamente) recomendaram o início do nintedanibe no tratamento de doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas que apresentam o fenótipo progressivo (fibrose pulmonar progressiva) somente em pacientes com doença de leve a moderada gravidade (CVF ≥ 45% do predito). Assim, de acordo com essas agências, a requerente, por ter uma doença já em avançado estado (CVF de 41%), não teria indicação de iniciar esse medicamento pelos sistemas de saúde público do Canadá e da Austrália." (g.n.) A recorrente apresenta crítica ao parecer do NATJUS, cuja fundamentação encontra amparo no relatório médico complementar (ID 60989450) do qual se destaca o seguinte trecho (ID60989450, Pág. 1): “Paciente tem diagnóstico em 2021, com perda de função pulmonar progressiva. Paciente se mantém com dispneia mesmo em repouso. A doença não apresenta outras medicações eficazes atualmente para tratamento que paciente possa realizar. Tomografia de tórax mais recente apresenta sinais de fibrose pulmonar idiopática padrão PIU. Espirometria com CVF 41% e DLCO 48%. Provas de doença autoimune positivas e ausência de exposição ambiental ocupacional. O uso deste medicamento é preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais para PNEUMONIA INTERSTICIAL INCLASSIFICÁVEL, com objetivo de evitar progressão da doença e seus sintomas de falta de ar, tosse e infecções respiratórias. Tal fármaco não pode ser submetido por nenhum outro disponível no SUS. Caso o paciente não use o medicamento, corre o risco de piora dos sintomas devido a evolução da doença e risco de morte.” Também não se pode olvidar que se trata de uma paciente de 43 anos de idade (ID 60989410), com expectativa de vida considerável, sobretudo porque o parâmetro que estaria lhe retirando a oportunidade de utilizar o fármaco estabilizador do agravamento da doença seria de apenas 4% (CVF). Portanto, ainda que de suma relevância o parecer do NATJUS para direcionar as decisões judiciais na área de saúde, mas entendo que, no caso em exame, está comprovada a necessidade do tratamento pleiteado, assim como a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS para o tratamento da moléstia, conforme relatórios médicos apresentados. Noutro lado, no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Desde logo pedindo vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, entendo que estão preenchidos os requisitos elencados no Tema 106, muito embora haja parecer contrário do NATJUS, posto que: a) há laudo médico de ID 60989413 detalhado, e com a prescrição e no ID 60989450, relatório médico complementar b) no ID 60989412 consta comprovante que atesta a incapacidade financeira da apelante, que recebe salário de R$ 1.320,00, ao passo que uma única caixa do Pirfenidona custa R$ 18.614,91 ou a Nintedanibe, que custa R$ 28.638,35 (ID 60989442); c) registro de ambos os fármacos na ANVISA. Ainda, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora, Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, oficia pelo conhecimento e provimento do recurso ao destacar que o médico assistente é a pessoa mais indicada para avaliar a condição do paciente, haja vista acompanhá-lo durante o tratamento da enfermidade, de forma que a necessidade da paciente não pode ser afastada com critérios meramente objetivos. (ID 61329030) Pertinente ressaltar que inexiste medicação padronizada pelo SUS e que poderia substituir a prescrita pelo médico assistente (ID 60989442). Some-se que, em casos semelhantes, assim decidiu a Corte, inclusive julgado de minha Relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TRATAMENTO COM NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. PARECER NATJUS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação. 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 3. O NATJUS/TJDFT concluiu pela justificação da indicação clínica do tratamento com ressalvas. 4. Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para a hipótese diagnóstica de Fibrose Pulmonar Idiopática, pois ineficazes os tratamentos anteriores, bem como o registro do NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA na ANVISA e a insuficiência financeira do apelado para o custeamento do tratamento, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda. 5. O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1.002: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.". 6. Afastou-se a preliminar de incompetência do Juízo. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal. Deu-se provimento ao recurso da Defensoria Pública. (Acórdão 1791640, 07165313120228070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO - MEDICAMENTO REGISTRADO PELA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INOCORRÊNCIA. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PORTADORA DE PNEUMOPATIA INTERSTICIAL ORGANIZADA IDIOPÁTICA REFRATÁRIA. MEDICAMENTO PRESCRITO (PIRFENIDONA 267MG). TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EFICÁCIA COMPROVADA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRATAMENTO. 1. Conforme o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo. 2. A concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 3. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento cuja eficácia para tratamento da pneumopatia intersticial organizada idiopática refratária, quando não há outro fármaco disponível no SUS, para tratar a doença que acomete a paciente, se comprovado, como no caso, que ele é essencial ao tratamento da parte e que ela não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA. 4. O relatório médico circunstanciado emitido pelo médico que assiste ao paciente atesta que não há no SUS medicamentos com atividade terapêutica similar, bem como a Nota Técnica do NATJUS recomenda a utilização do medicamento para tratamento do câncer que acomete o apelado, com o que se concordou o apelante por meio de parecer técnico próprio. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1811221, 07051898620238070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO EG. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. PIRFENIDONA. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1234 DO EG. STF. I - Aplicação de r. decisão proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), para manter a competência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão perante essa jurisdição para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa, entretanto, não padronizado no SUS. II - Consoante tese fixada pelo eg. STJ após o julgamento do EDcl no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Na demanda, preenchidos esses pressupostos, mantém-se a r. sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido cominatório. III - Apelação do Distrito Federal desprovida. (Acórdão 1811168, 07036967420238070018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, tem-se como elevada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora resta demonstrado também pelo relatório médico que declina a gravidade da doença e que o seu agravamento é irreversível, sendo que, se for esperar o resultado final do processo, a doença poderá ter avançado a tal ponto que os fármacos sequer sejam mais eficazes. É na vida e no bem estar clínico viável do paciente, ora apelante, que se deposita as esperanças do efeito da medicação prescrita. Isso posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à apelante, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a medicação prescrita, a saber: Nintendanibe ou Pirfenidona, preferencialmente a de menor custo. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator